Tribunal: TJDFT
Processo: 0714898-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714898-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VELASCO REMIGIO AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANTONIO VELASCO REMIGIO (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n° 0010968-95.2015.8.07.0001) ajuizada por SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA em desfavor do agravante e de FORCA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME, indeferiu o pedido para que os imóveis penhorados sejam alienados por venda direta, nos termos da proposta recebida pelo executado; por outro lado, determinou seja comunicado com urgência ao Juízo deprecado, para que, no leilão a ser realizado em cumprimento à carta precatória distribuída sob o no 5163314-15.2020.8.09.0065, seja considerada a avaliação realizada em 06/05/2020 (ID 35197530). Em suas razões recursais (ID 35197530), o agravante sustenta, em síntese, que o edital do leilão é nulo, eis que possui somente a transcrição da matrícula dos imóveis, sem tratar das benfeitorias existentes nos bens. Afirma que o preço de alienação é vil, mormente porque a avaliação realizada em 2020 está defasada e tem preço muito inferior ao de mercado. Aduz que recebeu proposta de compra dos imóveis por R$20.000.000,00, muito superior ao preço de avaliação (R$6.001.390,00). Diz que o Juízo deprecado se declarou incompetente, uma vez que o leilão é realizado na modalidade eletrônica. Discorre sobre a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso e concessão de tutela antecipada, para permitir a venda direta. Informa que o leilão será realizado na data de hoje, 12/05/2022. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal, para permitir a venda direta dos imóveis e o depósito judicial da primeira parcela, no montante de R$4.000.000,00. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para determinar a suspensão/cancelamento do leilão até a realização de nova avaliação. Pede que, se no momento da análise do pedido liminar já tiver ocorrido o leilão, deve haver seu cancelamento imediato, no aguardo da venda, depósito judicial ou nova avaliação. Preparo comprovado (ID 35197523). Brevemente relatados, decido. De início, verifica-se que provavelmente este recurso é inadmissível quanto às alegações de nova avaliação e de nulidade do edital de leilão. A parte deveria ter apresentado o pedido de nova avaliação quando da expedição da carta precatória para alienação dos imóveis penhorados, motivo pelo qual configura aparente questão preclusa. Em síntese, não é possível questionar o valor da avaliação depois da expressa determinação de alienação do bem. A insurgência deveria ter sido apresentada naquele momento. Por outro lado, o edital de leilão foi expedido pelo Juízo deprecado e, portanto, apenas ele é competente para analisar eventual nulidade do edital. Há indícios de inadmissibilidade. Todavia, nada impede que a parte agravante, em prol de quem é feita a execução, seja intimada para se manifestar, dizendo se tem interesse na proposta formulada pelo devedor. Assim, quanto à venda direta, em análise preliminar, NÂO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A alienação por iniciativa particular é prevista apenas em prol do exequente, conforme artigo 880, do Código de Processo Civil: Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. § 2o A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se: I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel. § 3o Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos. § 4o Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do § 3o, a indicação será de livre escolha do exequente. (g.n.) Portanto, não há na lei autorização para que seja feita alienação pelo executado. Não persiste o perigo da demora, porquanto o agravo de instrumento foi distribuído apenas na data de hoje, dia do leilão designado, vindo os autos conclusos a este Relator às 14:25. Ocorre que, conforme edital de ID 35197526, o 1o leilão estava previsto para às 13 horas e o segundo às 14 horas. Desse modo, o leilão já ocorreu. Frise-se que a proposta de compra dos imóveis foi recebida pelo agravante no dia 06/05/2022; todavia, a questão somente foi trazida a esta instância no dia de hoje, sem tempo hábil para efetivar a medida requerida liminarmente, acaso fosse deferida. Cumpre destacar, ainda, que a informação foi levada ao conhecimento do Juízo de origem apenas no dia 09/05/2022, conforme consulta aos autos. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal, quando deverá também se manifestar sobre a inadmissibilidade parcial do recurso. Em igual prazo, deverá informar se os imóveis foram alienados no leilão designado. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator